Tribunal: TJBA
Processo: 8007294-24.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007294-24.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 1.º, C/C § 2.º, VII, DO CP). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE). MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA (TEMA REPETITIVO N.º 1.194/STJ). SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Leandro Henrique Silva do Nascimento contra sentença que o condenou pela prática do delito de roubo impróprio majorado (art. 157, § 1.º, c/c § 2.º, VII, do CP) à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa e indenização de R$ 5.000,00 em favor da vítima. 2. Segundo a Denúncia, no dia 01.09.2024, por volta das 06h50min, em via pública próxima ao 20.º Batalhão da Polícia Militar, em Paulo Afonso/BA, o acusado subtraiu a carteira da vítima Lyndberg Correia de Freitas, pessoa idosa de 65 (sessenta e cinco) anos, que se dirigia ao trabalho. Em seguida, o denunciado pulou o muro do Batalhão Policial. Ao transpor o muro, o dinheiro e os demais bens da vítima caíram ao solo, de modo que o acusado ficou apenas com a carteira vazia. Irresignado, passou a agredir a vítima com pedras e pedaços de telhas, causando-lhe lesões na testa, na cabeça e nas mãos. O SD/PM Liliano da Silva Rezende, que chegava ao Batalhão para assumir o serviço, presenciou as agressões e ordenou que cessassem. 3. A defesa requer o afastamento das valorações negativas da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade na primeira fase; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase; e a aplicação da diminuição por semi-imputabilidade (art. 26, p.u., do CP) na terceira fase. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) a adequação da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, bem como a higidez da valoração negativa dos antecedentes; (ii) o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e não utilizada na formação do convencimento do julgador, à luz do Tema Repetitivo n.º 1.194/STJ; e (iii) a possibilidade de reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, p.u., do CP) com base na alegação de ingestão voluntária de medicamento ansiolítico associado a bebida alcoólica, sem laudo pericial nos autos. III. Razões de decidir 5. Culpabilidade indevidamente negativada. A fundamentação genérica que se limita a referir o "histórico pessoal" e a "conduta no presente caso", sem indicar circunstância fática concreta que extrapole o desvalor típico do crime, não atende ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF/1988). A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do CP, exige um plus de reprovabilidade com base empírica específica. 6. Antecedentes mantidos. O acusado ostenta condenação criminal com trânsito em julgado em 04.09.2024, nos autos n.º 8001408-44.2024.8.05.0191, por fato anterior ao ora apurado (01.09.2024). A hipótese não se subsume à Súmula n.º 444 do STJ, pois não se trata de inquérito ou ação penal em curso, mas de condenação definitiva. O conceito de maus antecedentes é mais amplo que o de reincidência e abarca condenações transitadas em julgado no curso da ação penal. 7. Conduta social e personalidade indevidamente negativadas. A sentença fundamentou ambas as vetoriais na suposta "habitualidade delitiva" e no "estilo de vida" voltado ao crime, sem apresentar qualquer elemento probatório sobre o comportamento social extrapenal do acusado. A conduta social é aferida pela relação do agente com família, trabalho e comunidade, e não pelo histórico criminal. A personalidade, por sua vez, exige valoração de traços de índole com base empírica concreta, e não juízos especulativos. 8. Confissão espontânea reconhecida. O STJ, ao julgar o REsp n.º 2.001.973/RS (Tema Repetitivo n.º 1.194), em 10.09.2025, revisou a Súmula n.º 545 para consolidar que a confissão do autor possibilita a atenuação da pena do art. 65, III, "d", do CP, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. A confissão parcial ou qualificada não perde relevância, devendo ser reconhecida como atenuante, embora em proporção inferior à confissão plena. 9. Semi-imputabilidade não comprovada. O art. 26, p.u., do CP exige demonstração, por prova técnica idônea, de que o agente possuía capacidade de entendimento ou de autodeterminação sensivelmente reduzida ao tempo da ação. Não há nos autos laudo pericial ou qualquer prova atestando transtorno mental ou condição clínica do acusado. A precariedade de condições socioeconômicas não se confunde com incapacidade psíquica. A embriaguez voluntária encontra disciplina específica no art. 28 do CP, que afasta repercussão na imputabilidade, salvo nos casos de embriaguez fortuita ou por força maior. 10. Redimensionamento da pena e regime. Elididas 03 (três) das 04 (quatro) vetoriais e mantido apenas 01 (um) vetor desfavorável (antecedentes), a pena-base foi refixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Após a compensação da agravante do crime contra idoso com a atenuante da menoridade relativa, e o reconhecimento da confissão parcial, a pena intermediária foi fixada em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias. Aplicada a majorante de 1/3, a pena definitiva resultou em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, com 20 (vinte) dias-multa. O regime inicial foi alterado para o semiaberto (art. 33, § 2.º, "b", do CP). IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social e à personalidade; reconhecer a atenuante da confissão espontânea; e reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa. Tese de julgamento: "1. A negativação da culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do CP exige a indicação de circunstância fática concreta que extrapole o desvalor típico do crime, sendo insuficiente a referência genérica ao histórico pessoal do acusado. 2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo que o de reincidência, abrange condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da ação penal (Súmula n.º 444 do STJ inaplicável). 3. A conduta social é aferida pelo comportamento extrapenal do agente perante família, trabalho e comunidade, e não pelo histórico criminal; a personalidade exige valoração de traços de índole com base empírica concreta. 4. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena do art. 65, III, 'd', do CP, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador (Tema Repetitivo n.º 1.194/STJ). 5. A semi-imputabilidade do art. 26, p.u., do CP reclama comprovação por prova técnica idônea, não se confundindo a precariedade socioeconômica com incapacidade psíquica, nem se aplicando a embriaguez voluntária (art. 28 do CP)." ---------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CP, arts. 26, p.u., 28, 33, § 2.º, "b", 59, 61, II, "h", 65, I e III, "d", e 157, § 1.º, c/c § 2.º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 444; STJ, Súmula n.º 545 (redação atualizada pelo Tema Repetitivo n.º 1.194); STJ, 3.ª Seção, REsp n.º 2.001.973/RS, j. 10.09.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n.º 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.08.2021; STJ, 6.ª Turma, HC n.º 318.561/MS, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 12.05.2015; STJ, 5.ª Turma, AREsp n.º 2.589.697/DF, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, 6.ª Turma, HC n.º 714.505/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 23.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8007294-24.2024.8.05.0191, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como Apelante o Acusado LEANDRO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reduzir a pena privativa de liberdade definitiva para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora